Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730499-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ELISA BULCAO PETRI, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, objeto de declaratórios rejeitados (Proc. 0711817-50.2020.8.07.000 - id 90612673 e id 101053415) que, em incidente de remoção de inventariante, determinou o arquivamento do procedimento por perda do objeto, tendo em vista a remoção de ofício da inventariante, nos autos do inventário 0002158-33.2008.8.07.0016. Alega que a decisão nos autos do inventário que a nomeou inventariante encontra-se preclusa, sendo prematura a determinação de sua remoção, por não mais atender ao disposto no CPC 617, II, pois a sentença que declaratória de inexistência de união estável ainda não transitou em julgado, além de haver testamento público em que foi declarada companheira do falecido. Acrescenta que o testador não deixou herdeiros necessários, cabendo a si a posse e administração dos bens deixados, até a anulação ou não do testamento. Aponta perigo de dano na possibilidade de partilha indevida de bens do espólio, bem como na dilapidação da herança do de cujus. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI e no mérito, a revogação da decisão que a removeu da inventariança nos autos 0002158-33.2008.8.07.0016. 2. A decisão que removeu a agravante da inventariança foi exarada nos autos do inventário (Proc. 0002158-33.2008.8.07.0016) e é objeto do agravo de instrumento 0732378-64.2021.8.07.0000, razão pela qual dela não conheço no presente agravo. Quanto à decisão que julgou prejudicado o incidente de remoção, não causou prejuízo algum à agravante que, assim, carece de interesse recursal. Foi aquela outra que lhe trouxe prejuízo e que constitui objeto daquele outro agravo, onde será avaliada pela Turma. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator